Tribunal: TJDFT
Processo: 0748466-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Isabel de Oliveira Costa contra decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 75833528 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais promovida pela ora agravante em desfavor de Redealumni Serviços de Internet Ltda. e de CESB - Centro de Educação Superior de Brasília Ltda., processo n. 0735536-61.2020.8.07.0001, indeferiu, por ora, o pedido liminar postulado. Eis o teor da decisão atacada: DEFIRO à autora a gratuidade de justiça postulada. Por intermédio do serviço de intermediação para a obtenção de bolsa de estudo no ensino universitário prestado pela corré QUERO EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA. (QUERO BOLSA), disse a autora que teria se matriculado no curso superior de Psicologia ministrado pelo corréu CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB. Sobrelevando, porém, que os valores por esta instituição de ensino cobrados a título de mensalidade não corresponderiam àqueles que lhe teriam sido originalmente informados pela outra litisconsorte passiva por meio de sua plataforma digital de obtenção de bolsa de estudo, postulou a autora liminar conformando a contraprestação financeira a que se encontra adstrita em razão do curso superior em questão a R$ 437,61 mensais, "quantum" esse que lhe foi informado. Diante dos elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não emergindo, neste momento processual, indene de dúvidas, a verossimilhança do aludido direito por ela invocado, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a liminar postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se. Em suas razões (Id 21281620, p. 1-16), a agravante repisa o direito à contraprestação nos moldes previamente acordados, porque contratou, em 21/5/2020, os serviços educacionais para o curso de Psicologia presencial noturno por meio da oferta de bolsa de estudos de 45% de desconto nas mensalidades, incidente sobre o valor integral de R$795,65. O valor nominal do abatimento seria de R$395,04 e o efetivo da prestação, R$437,61. Ressalta, apesar da oferta aceita, o estabelecimento de ensino não respeitou o contrato e lhe cobrou, desde a primeira prestação, a quantia de R$877,08, alegadamente após a aplicação do desconto, porque o valor da mensalidade seria R$1.594,72. Disse ter sido contactada pela entidade identificada como Quero Bolsa em 15/6/2020 para informar acerca de equívoco sobre o valor integral da mensalidade, porque o correto seria R$1.594,72 e não $$795,65, como lhe foi informado por ocasião do contrato de concessão de bolsa de estudo na Faculdade IESB. Salienta a condição de estudante e desempregada e afirma cursar a faculdade com o auxílio financeiro da família, não possuindo, assim, condições econômicas de pagar a mensalidade cobrada em excesso. Sustenta a probabilidade do direito nas premissas fáticas do caso corroboradas com o lastro probatório, quais sejam[1]: i) As instituições educacionais, em parceria, ofertam o curso de Graduação em Psicologia, na modalidade presencial, período noturno, pelo valor de R$ 437,61 (quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) até o final do curso (doc. 06, da ação na origem, cujo inteiro teor anexa-se ao presente feito); ii) A agravante, almejando graduar-se psicóloga, verifica que a oferta feita pelas agravadas condiz com sua frágil capacidade econômica e decide contratar o serviço pelo preço anunciado. Então, realiza a matrícula. (doc 07, idem); iii) As agravadas, quando do pagamento das primeiras mensalidades, passam a exigir da agravante um valor nitidamente superior ao que fora contratado, sob alegação de suposta “divergência de valores” ocorrida após o ingresso da agravante no curso de graduação (docs 09, idem) Argumenta a oferta por ela aceita vincular o fornecedor, segundo o art. 30 do CDC. Sustenta ter direito de lhe exigir o cumprimento, nos termos do art. 35, I, do mesmo Código. Fundamenta o perigo da demora na inevitável perduração da inadimplência desde setembro passado, o que anota ocasionar o risco de proibição de realização de provas e trabalhos acadêmicos, culminando, ao cabo, no abandono do curso. Pugna pela concessão da tutela antecipada para que os boletos referentes a período posterior a setembro do ano de 2020 sejam readequados ao valor de R$ 437,61 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) até a prolação da sentença. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar nos termos em que foi requerida. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Da análise dos autos de origem, verifico que a parte logra, prima facie, demonstrar a contratação da prestação de serviços educacionais, segundo valor ofertado divergente do efetivamente cobrado. Com efeito, consta nos autos documentos (Ids 75800588, 75800592 e 75800594 do processo de referência) que sinalizam a oferta de bolsa para o curso de bacharelado (graduação) em psicologia, noturno e presencial no Centro Universitário IESB, pela mensalidade de R$437,61 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos)[5]. Ainda, das tratativas atinentes ao atendimento fornecido pelo setor de Pós Vendas do sítio “Quero Bolsa”, extrai-se que os valores sofreram divergência, já que o valor da mensalidade integral é indicado em R$1.594,73 (um mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), e, computado o desconto de 45% (quarenta e cinco por cento) concedido à agravante, resulta na mensalidade de R$877,10[6] (oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos). Nesse sentido, inequívocos os boletos de cobrança referentes aos meses de setembro e outubro colacionados[7]. Destarte, em análise perfunctória, adequada a este momento processual, sobressai destoante o valor cobrado do efetivamente ajustado entre as partes. Contudo, a alteração unilateral do valor da mensalidade, depois de a consumidora haver aceito a oferta e efetuado o pagamento do preço pelo serviço e efetivado a matrícula na instituição de ensino superior no curso de psicologia noturno presencial, além de configurar prática abusiva e nula de pleno direito, nos termos do que preconiza o art. 51, X, do CDC[8], viola o direito de informação da consumidora e à vinculação da oferta. O direito à informação e transparência e proteção a práticas abusivas, por sua vez, encontra respaldo no art. 6o, III, IV e V, do Código consumerista, o qual estipula como direitos básicos do consumidor, entre outros: Art. 6o São direitos básicos do consumidor:(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Neste contexto, o direito à informação visa harmonizar as relações de consumo, para colocar o consumidor em condições de igualdade com o fornecedor. Aliás, a manifestação de vontade real do consumidor só ocorre quando a informação do produto ou serviço é passada com transparência e sinceridade. E esta norma, quando contrariada, é o suficiente para a declaração de abusividade, na medida em que coloca o consumidor em nítida desvantagem e lhe causa prejuízo, como foi concretamente demonstrado. Nesta esteira, o princípio da boa-fé objetiva é preconizado pelos artigos 113 e 422 do Código Civil, que rezam: Art. 113 - os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes do lugar de sua celebração. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. As relações de consumo também devem ser permeadas pela boa-fé, a qual impõe aos contratantes deveres anexos às disposições contratuais e constitui verdadeiro requisito de validade do ajuste, traduzindo-se em legítima regra de conduta, com observância de determinados padrões sociais estabelecidos, com esteio na lealdade, probidade, honestidade e retidão. À luz dos dispositivos legais apresentados e tomando-se por base os princípios da boa-fé objetiva, probidade, eticidade e sociabilidade, respeitada ainda a função social do contrato, a oferta de prestação de serviços educacionais, mediante o pagamento de mensalidade específica e atrativa à consumidora, faz exsurgira necessidade de se compelir os fornecedores ao cumprimento da obrigação assumida, consoante a previsão do art. 35, I, do CDC[9], notadamente, em decorrência da obrigação de vinculação à oferta, nos termos do art. 30 do CDC[10]. A parceria empresarial entre o Centro Universitário IESB e a entidade Quero Bolsas para oferta de serviços educacionais por meio da internet mediante oferta atrativa de concessão de desconto estabelece relação de solidariedade entre elas pela intervenção de ambas na cadeia de consumo, consoante a previsão do parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor[11]. O contato entre o IESB e a agravante entre os dias 27 e 27 de julho de 2020 demonstra o reconhecimento da parceria existente com o Quero Bolsa e a cobrança indevida da matrícula, com a geração de crédito em favor da recorrente, consoante mensagem enviada pela agravante por meio do portal da instituição de ensino na internet e da resposta obtida em apreciação do pleito de devolução da taxa de matrícula exigida e aplicação dos descontos obtidos (Ids 75803150 e 75803152 do processo de referência). A assertiva posterior das entidades parceiras acerca do valor diferente maior das mensalidades frustra o direito conferido à agravante. A oferta aceita e pela qual ela pagou pela intermediação realizada pelo Quero Bolsas vincula às partes envolvidas na relação de consumo entabulada e lhe confere o direito de exigir o cumprimento. Relevante destacar ter a recorrente adimplido a obrigação de pagar pelo serviço intermediado e haver celebrado o contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino superior, com confiança de cumprimento da oferta aceita. A divulgação ostensiva do valor integral da mensalidade de R$795,65 e do preço com o desconto concedido de 45% em R$437,60 para ser aplicado em todas as parcelas do curso mantém vinculadas as fornecedoras depois de haver sido aceita pelo consumidor, em especial após o adimplemento da prestação que lhe incumbia na relação negocial entabulada com as entidades parceiras. A liberalidade do direito à concessão do desconto se convolou em obrigação de o fornecer, desde o momento em que a consumidora agravante tomou conhecimento da oferta ostensivamente veiculada e a aceitou, mediante manifestação de vontade positivamente selada no pagamento pelo serviço intermediado pela entidade parceira do estabelecimento de ensino. A correção do valor da mensalidade, ocorrida depois da aceitação da proposta para R$1.594,73 (integral) e R$877,10 (com desconto de 45%), evidentemente prejudica o direito da agravante como consumidora, porque a ela não foi dado conhecimento dessa situação antes da contratação do serviço de intermediação da bolsa e da efetivação da matrícula no curso superior em psicologia presencial noturno. A propósito, trago à colação julgado da e. 4a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça em caso análogo, mas que, no julgamento do pedido reconheceu o direito do consumidor à oferta de desconto de mensalidade divulgada, consoante se observa do acórdão transcrito por sua ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO VEICULADO POR MEIO DE INFORMAÇÃO PUBLICITÁRIA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, DO CDC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DO DESCONTO CONCEDIDO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO. VENIRE CONTRA FACTO PROPRIUM. INVIABIDADE. INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS TANTO SOBRE OS VALORES DAS MENSALIDADES, QUANTO DA MATRÍCULA DE RENOVAÇÃO A CADA SEMESTRE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Inobstante a cláusula contratual que prevê que "o bônus para pagamento antecipado e/ou desconto promocional, constituem-se em meras liberalidades concedidas pela instituição, tendo a requerida veiculado informação ou publicidade em que ofertou o desconto de quarenta por cento (40%) para o curso pretendido pela parte autora, sem qualquer limitação expressa quanto à abrangência do desconto (matrícula e mensalidades), nem quanto à duração ou revogabilidade do benefício, fica o fornecedor vinculado nos termos da oferta, consoante disposto no art. 30, do CPC, não sendo possível suprimir o desconto ofertado no curso da execução do contrato, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. Se a sentença foi silente quanto à incidência do desconto sobre a matrícula e, tendo sido rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o fim de sanar a omissão, deve-se reconhecer a incidência do desconto, também, sobre as matrículas a serem renovadas semestralmente. Entendimento diverso contraria a lógica do sistema, vez que não parece razoável que a autora tenha que arcar com o valor integral da matrícula, que, como se sabe, constitui a primeira parcela referente à respectiva semestralidade. 3. Não tendo a requerida impugnado a tempo e modo o fato constitutivo do direito alegado pela autora, quanto ao preenchimento dos requisitos para obtenção dos descontos ofertados, resta preclusa a matéria, sobretudo porque a concessão dos descontos nos semestres anteriores conduz à proibição de venire contra factum proprium, segundo a qual a ninguém é permitido voltar-se contra os próprios atos. 4. Provido o apelo interposto pela autora. Improvido o recurso interposto pela ré. (Acórdão 680448, 20110510087525APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 4/6/2013. Pág.: 139) Diante desse contexto fático-jurídico, reconheço estar demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso no conjunto fático-probatório coligido. A controvérsia e necessidade de dilação probatória somente acontecerá se a parte requerida se insurgir contra a pretensão da recorrente. Como às requeridas incumbirá o ônus da prova pertinente ao fato modificativo, extintivo ou impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se evidencia motivo para negar a antecipação da tutela almejada pela recorrente, que se desobrigou, razoavelmente, do ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, determinado pelo art. 373, I, do mesmo Código. Outrossim, em relação ao segundo requisito, também resta demonstrado perigo de dano, dado o risco concreto da interrupção da prestação dos serviços educacionais e de negativação do nome da recorrente nos cadastros protetivos de crédito, em decorrência de exação de mensalidade em valor muito superior ao aparentemente devido. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial, com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para que os boletos referentes a período posterior a setembro do ano de 2020 sejam readequados ao valor de R$ 437,61 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos) até a prolação da sentença. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Id 21281620, p. 8. [2]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Ids 75800588 e 75800592, na origem. [6] Ids 75800594 e 75803145, na origem. [7] Ids 75803152 e 75803154, na origem. [8] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral; [9] Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; [10]Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. [11] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.